Tribunal: STF
Processo: ARE 1546179
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo assim ementado (eDOC 28, p. 1):



    APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DE DROGA NA UNIDADE PRISIONAL. NULIDADE. APREENSÃO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. REVISTA VEXATÓRIA OU INVASIVA. NÃO COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 33,§3º DA LEI 11.343/06. CONDENAÇÃO DO INTERNO PELO PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE TRADIÇÃO DO ENTORPECENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se vislumbra qualquer nulidade já que não houve revista íntima vexatória ou invasiva, tendo a própria acusada retirado os entorpecentes do seu órgão genital. Desta forma, resta claro que não houve irregularidade no procedimento realizado pelas agentes penitenciárias, devendo ser rejeitada a tese de nulidade da prova. 2. Não prospera do pedido de desclassificação para o crime do art. 33, §3º da Lei 11.343/06 já que neste tipo a conduta é “oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem’. No caso, o fato da ré trazer consigo, transportar e fornecer a consumo de terceiro, ainda que gratuitamente, certa quantidade de entorpecentes, caracteriza condutas penais previstas no art. 33, 'caput', da Lei 11.343/06, conforme comprovado pela prova testemunhal e pela confissão dos réus. 3. O réu admitiu ter solicitado o entorpecente à companheira, conduta que não se enquadra em nenhum dos núcleos do tipo do art. 28 da Lei 11.343/06. Assim, impossível sua condenação por porte de droga para uso pessoal, já que não obteve a posse da maconha, sendo o caso de absolvição, nos termos do art. 386, inciso III, do CPP, em razão da atipicidade da conduta. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts.artigos 1º, III, 5º, caput, III e X, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que o acórdão recorrido violou os princípios da dignidade da pessoa humana, integridade, intimidade e honra, no que tange ao procedimento de revista que culminou em situação vexatória (eDOC 32, p. 5).



    O TJES inadmitiu o recurso ante a convergência entre o acórdão recorrido e a jurisprudência firmada neste Tribunal, bem como diante da incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 39).



    É o relatório. Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 959.620-RG (Tema 998), reconheceu a repercussão geral da questão referente à adoção de práticas vexatórias em revista íntima para ingresso em estabelecimento prisional. O acórdão restou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. PENAL. REVISTA ÍNTIMA PARA INGRESSO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PRÁTICAS E REGRAS VEXATÓRIAS. PRÍNCIPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRINCÍPIO DA INTIMIDADE, DA HONRA E DA IMAGEM DAS PESSOAS. OFENSA. ILICITUDE DA PROVA. QUESTÃO RELEVANTE DO PONTO DE VISTA SOCIAL E JURÍDICO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. A adoção de práticas e regras vexatórias com a revista íntima para o ingresso em estabelecimento prisional é tema constitucional digno de submissão à sistemática da repercussão geral.” (ARE 959.620-RG/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 14.6.2018)”.



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente